Tribunal: TJPA
Processo: 0004098-44.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004098-44.2019.8.14.0051

APELANTE: EDIEL CARDOSO LOPES, CARLINHO FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL - ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes
a culpabilidade (cometimento do delito enquanto foragidos do sistema prisional), as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas)
e as consequências do delito (ocorrência de um acidente entre os carros utilizados na ação criminosa, causando riscos a terceiros)
, estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. - 2)
COMPENSAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) COM A
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) EM RELAÇÃO AO APELANTE EDIEL CARDOSO LOPES – PROCEDÊNCIA. Faz jus o referido recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes, exceto nos casos de multirreincidência, que não é a hipótese dos autos. Precedente do STJ. - 3
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU EDIEL CARDOSO LOPES – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, pilotando a moto utilizada nos roubos, enquanto seu comparsa abordava as vítimas, munido de uma arma de fogo. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso.
-
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA, EM RELAÇÃO AO APELANTE EDIEL CARDOSO LOPES, COMPENSAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE SUA PENA DEFINITIVA PARA 13 (TREZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARLINHO FERREIRA MELO e EDIEL CARDOSO LOPES (ID – 4258836),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 4258834
), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II,
e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, sendo as penas corporais em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em concurso formal.

Nas razões recursais, requerem o
redimensionamento de suas penas-base para o mínimo legal e, apenas em relação ao apelante
Ediel Cardoso Lopes,
a compensação
da circunstância atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CP) com a
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

Em contrarrazões (
ID - 4258837
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4258841), pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID – 4258818) que, no dia 21/04/2019, por volta das 16h30m, em uma Distribuidora localizada na Av. Dom Frederico Costa, Bairro São José Operário, Município de Santarém, os acusados, ora apelantes, com o auxílio de um outro indivíduo que forneceu a motocicleta Honda Bros., cor preta, utilizada na ação criminosa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 38, abordaram as vítimas Alana Cavalcante Rodrigues, Aldo Cavalcante Rodrigues e Rayciellen da Silva Lima Rodrigues, e delas subtraíram: 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J2 Prime, cor prata; 01 (um) cordão de metal amarelo; 01 (uma) pulseira; e 02 (dois) aparelhos celulares SAMSUNG J4+.

Aduz que o ofendido Aldo Rodrigues rastreou a localização do celular e informou à polícia, a qual diligenciou até uma residência situada na Rua Guarani, Bairro Alvorada, Município de Santarém, e lá encontrou os meliantes, as companheiras dos recorrentes, e mais dois indivíduos, sendo que um destes, de nome Lucas, foi a óbito no local após troca de tiros com os policiais.

Assevera que, na referida residência, além dos objetos subtraídos das vítimas, foram apreendidos: 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca TAURUS; 04 (quatro) aparelhos de telefone celular; 03 (três) relógios; 01 (um) cordão de metal; 02 (duas) motocicletas, modelo Honda Bros, cor preta (uma com placa OBU-0861 e outra sem placa); e mais a quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

Consta, ainda, da peça acusatória que, os ofendidos foram ouvidos em sede policial e reconheceram os objetos subtraídos, bem como o apelante CARLINHO como o indivíduo que os abordou e o apelante EDIEL como o condutor da motocicleta na ação delituosa.

Por fim, a exordial menciona que os apelantes confessaram os delitos de roubo perante a autoridade policial.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II,
e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos
do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4258834
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto.

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade dos crimes de roubo não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação dos apelantes acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal e, em relação ao apelante
EDIEL,
a compensação
da circunstância atenuante da confissão espontânea
com a
circunstância agravante da reincidência e o
reconhecimento da participação de menor importância, os quais passo a analisar detidamente:

1 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois,
muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis aos recorrentes a culpabilidade (cometimento do delito enquanto foragidos do sistema prisional), as circunstâncias do delito (prática do crime em concurso de pessoas) e as consequências do crime (os carros utilizados na ação criminosa se envolveram em um acidente, causando, assim, riscos a terceiros).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
CULPABILIDADE MAIS INTENSA PELO FATO DE DELITO TER SIDO PRATICADO ENQUANTO O PACIENTE ESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. FATORES IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. PENA MANTIDA
. MINORANTE E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida - 939,11g de cocaína -,
além do fato de o paciente ter cometido o delito enquanto estava foragido do sistema prisional, a denotar maior culpabilidade, e de ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas. Precedentes
.

4. Em relação aos pedidos de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas e de abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, AgRg no EDcl no HC 706.720 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, de modo que mantenho as reprimendas impostas a cada um dos apelantes em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pois justas, proporcionais e razoáveis.

2 -
COMPENSAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) COM A
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) EM RELAÇÃO AO APELANTE EDIEL CARDOSO LOPES

Na segunda etapa do cálculo da pena e no que tange ao recorrente CARLINHO, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP) e, via de consequência, a redução da sua pena para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao recorrente EDIEL,
deve ser feita a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, como requer a defesa, pois, diferentemente do que entendeu o magistrado sentenciante, elas são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Desta feita, tendo em vista que EDIEL confessou os delitos em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 07/01/2019 nos autos do Processo nº 0011442-81.2016.8.14.0051, como se vê na certidão judicial constante do ID – 4258833, isto é, antes da prática dos crimes ora sob análise, ocorrida em 21/04/2019, faço a compensação entre as referidas circunstâncias, deixando a reprimenda do mesmo no
quantum
fixado a título de pena-base.

3 -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU EDIEL CARDOSO LOPES.

Improcedente, pois restou comprovado nos autos que o recorrente EDIEL teve participação ativa na empreitada criminosa, contribuindo com o sucesso desta, haja vista ter sido a pessoa que pilotou a moto durante os roubos e ter aderido à ideia de CARLINHO desde o início.

Tendo sido demonstrado que EDIEL contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, na medida em que manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância,
prevista no art. 29, §1º, do CP. É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL –
ROUBO MAJORADO
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO.

Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas
.”
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)

De outra banda, mantenho o reconhecimento, para ambos os apelantes, da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) na fração de 2/3 (dois terços) e, ainda, àquela referente ao concurso formal, prevista no art. 70, do CP, na fração de 1/3 (um terço), em razão do delito ter sido praticado contra 03 (três) vítimas.

Assim sendo, na terceira fase da dosimetria penal, preservo a pena definitiva de CARLINHO em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e, a partir da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, redimensiono a pena definitiva de EDIEL para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado, à luz do art. art. 33, §2º,
a,
do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para, em relação ao apelante Ediel Cardoso Lopes, compensar a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, redimensionando sua pena definitiva para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/11/2022